Tribunal: STF
Processo: Rcl 69653
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a inadmissão de Recurso Extraordinário de competência desta Corte, em exercício errôneo na aplicação de recurso repetitivo, nos autos do Processo n. 202300336940.



    Informa o reclamante que o Juízo de primeiro grau “julgou procedente a pretensão estatal, condenando o réu pelo crime de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mulher, previsto nos artigos 129, § 9º, do CP, fixando-lhe uma pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) a título de reparação por dano moral”, e que “procedente a pretensão estatal, condenando o réu pelo crime de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra a mulher, previsto nos artigos 129, § 9º, do CP, fixando-lhe uma pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de fixar o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) a título de reparação por dano moral” (p. 4).



    A defesa narra que, após ser intimada, “interpôs recurso extraordinário por contrariedade ao art. 5°, inciso LV, da CF, dada a ofensa ao efetivo contraditório”, porém, “o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que: a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ), sendo incabível o RE; e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático” (p. 5).



    Assevera que, diante disso, a defesa “interpôs agravo interno, onde sustentou que: a) o recurso extraordinário merecia seguimento, uma vez que inexiste previsão legal de óbice de recurso extraordinário em razão da decisão recorrida estar de acordo com entendimento do STJ, além de invocar precedentes do STF, posteriores ao referido repetitivo do STJ, que davam provimento à pretensão veiculada no recurso extraordinário em discussão; b) a negativa de seguinte do recurso extraordinário com referido fundamento caracterizava usurpação de competência do STF; c) inexiste reexame-fático na pretensão do agravante, visto que na conformidade do entendimento jurisprudencial do próprio STF, a presente controvérsia era cognoscível mediante revaloração dos elementos objetivos do acórdão. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em sua composição colegiada, negou provimento ao agravo e manteve a inadmissão do recurso extraordinário” (p. 5).



    Pontua ter havido “a utilização errônea de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC” e que “ganha relevo que referida decisão foi objeto de agravo interno, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de inadmissão com idêntico fundamento, o que caracteriza usurpação de competência do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF” (p.6).



    Argumenta que “referida decisão, de fato, usurpa a competência do STF. Isso porque o caso se trata de aplicação errônea de repetitivo do STJ para trancar o processamento de recurso especial. A matéria da indenização mínima em favor da vítima foi tratada pelo STJ, em sede de repetitivo, sob a ótica infraconstitucional” (p. 25). 



    Sustenta que as decisões do STJ não funcionam “como pressuposto de cabimento de análise constitucional pelo STF” (p. 25).



    Requer “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário” (p. 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Inadmissão de Recurso Extraordinário, em face de aplicação de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de indicação de precedente específico firmado em sede de repercussão geral sobre a matéria. Usurpação da competência do STF configurada. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pelo Juízo reclamado. Interposto recurso de agravo, este teve seu provimento negado, sob os seguintes fundamentos:



    “O pedido formulado no presente Agravo Interno alude a inobservância de contraditório quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima. 



    Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido decidiu de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, em repetitivo, no Recurso Especial Nº 1.675.874/MS - Tema 983 do STJ. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: (...)



    Dessa forma, vê-se que a decisão agravada foi tomada de acordo com os preceitos vinculantes, o que impõe a negativa do Agravo Interno apresentado. 



    Ante o exposto, ratifico a decisão denegatória de Recurso Extraordinário, proferida nos autos de n° 202300316782 e NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO INTERNO”. (eDOC 2, pp. 136-145 - grifei)



    O Código de Processo Civil (CPC), no seu art. 1.030, inc. I, al b, determina que o “presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido (...) deverá: I – negar seguimento (...) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos".



    Dessa forma, patente a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal pelo Juízo reclamado, pois, ao inadmitir e manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC, não o fez com base na aplicação de precedente deste Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, única hipótese cabível do dispositivo.



    Ou seja, em vez de aplicar o art. 1.030, inc. I, do CPC, embasado em precedente do STF em repercussão geral, para inadmitir recurso extraordinário, o Juízo reclamado o fez com base em precedente do Superior Tribunal e Justiça. 



    À exceção da aplicação de teses firmadas em precedente fixados pela sistemática de repercussão geral, a Súmula 727/STF dispõe que “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11/04/2016)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 45.289-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente